Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-43.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE AGENCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Incabível pedido de majoração dos honorários advocatícios, deduzido em sede de contrarrazões, porquanto cabia à parte que se julgava prejudicada interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.

2. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa.

3. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes. Não obstante a possibilidade de dano moral pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus recai sobre quem alega.

4 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.